Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    Trata-se de ação penal julgada procedente, por maioria, em face de ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    O acórdão condenatório foi publicado em 22/10/2025 (eDoc. 2.187), com a seguinte ementa:  



    EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA ATENTATÓRIA AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. UTILIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO ESTADO, DE MODO ESTÁVEL E PERMANENTE, COM A INTENÇÃO DE PERMANECER ILICITAMENTE NO PODER, INDEPENDENTEMENTE DO RESULTADO DAS ELEIÇÕES E, POSTERIORMENTE, COM A FINALIDADE DE IMPEDIR A POSSE OU DEPOR O GOVERNO LEGITIMAMENTE ELEITO OU CONSTITUÍDO COM A DECRETAÇÃO DE UM ESTADO DE EXCEÇÃO.CONSUMAÇÃO PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2º, CAPUT, §§ 2º, 3º e 4º, II, DA LEI 12.850/2013) DOS CRIMES DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DE DIREITO (CP, ART. 359-L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO (CP, ART. 163) E DETERIORAÇÃO DE PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1988). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.AÇÃO PENAL PROCEDENTE.



    1. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO, SUSPEIÇÃO E PARCIALIDADE. O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afastou integralmente as alegações de impedimento, suspeição e parcialidade tanto do Relator, quanto dos Ministros da PRIMEIRA TURMA (AImp 165 AgR DJe de 21/3/2025, AImp 178 AgR DJe de 4/4/2025, AImp 179 AgR DJe de 4/4/2025, e AS 235 AgR DJe de 4/4/2025, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO).



    2. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por sua PRIMEIRA TURMA – a partir de 18 de dezembro de 2023 (art. 9º, I, ‘l’ do Regimento Interno) – para o processo e julgamento de todas as investigações, inquéritos e ações penais referentes aos atos antidemocráticos, milícias digitais, tentativa de golpe e atentado contra os Poderes e Instituições, inclusive aqueles ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. PRECEDENTES.



    3. ABSOLUTO RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES nas investigações da Polícia Federal, na denúncia oferecida pelo Ministério Público e na instrução processual penal realizada com base na Lei 8.038/90. O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa.



    4. SUSTAÇÃO DE AÇÃO PENAL EM FACE DE PARLAMENTAR. A imunidade processual parlamentar somente aplica-se para suspender o andamento de ação penal proposta contra parlamentares por crimes praticados após a diplomação (CF, art. 53, §§ 3º, 4º, 5º). Plena regularidade da ação penal no tocante às infração penais praticadas antes da diplomação.



    5. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO À AMPLA DEFESA: (a) Amplo e efetivo acesso às defesas, tanto de todo acervo probatório utilizado pelo Ministério Público, quanto ao material colhido na investigação e não utilizado na acusação imputada pela Procuradoria Geral da República, com assinatura do termo de confidencialidade e download do material integralmente fornecido; (b) INEXISTÊNCIA DE DOCUMENT DUMP. O fato de existirem inúmeros documentos e mídias nos autos deriva da complexidade das investigações e do número de indiciados pela Polícia Federal, que, sistematicamente, produziu um relatório e um sumário indicativo de provas que serviram, tanto para a análise da Procuradoria Geral da República, quanto para todas as Defesas, de maneira idêntica e transparente, com absoluto respeito ao Devido Processo Legal; (c) Realização de todas as diligências pertinentes e necessárias durante a instrução processual penal. Inexistência de prejuízo às defesas; (d) Autorização para participação, na qualidade de ouvintes, das defesas dos réus nas audiências de oitiva de testemunhas e nos interrogatórios dos réus das ações penais conexas; (e) AUSÊNCIA DE ILICITUDE PROBATÓRIA DE PRINTSE VIOLAÇÃO DE CADEIA DE CUSTÓDIA. A Polícia Federal documentou o modo de extração dos dados de todos os dispositivos eletrônicos, tendo sido conferido às defesas de todos os réus o acesso integral do material colhido durante a investigação, com a plena observância das normas referentes à preservação da cadeia de custódia da prova e ao Devido Processo Legal; (f) Regularidade na audiência de acareação entre o réu WALTER SOUZA BRAGA NETTO e o réu colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CID, que foi integralmente reduzida a termo e devidamente juntada aos autos, não tendo sido demonstrado o concreto prejuízo causado às defesas dos réus; (g) Inexistência de excesso acusatório em imputações aos réus por complexos fatos criminosos. Acusação narrada detalhadamente e bem delimitada pela Procuradoria-Geral da República. Existência de justa causa para a instauração da ação penal, analisada a partir de seus três componentes (tipicidade, punibilidade e viabilidade), de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e possibilitar a ampla defesa. Inexistência de nulidade por overcharging, inépcia da denúncia ou ausência de justa causa para a ação penal; (h) ABSOLUTO RESPEITO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. Compete ao magistrado, o exercício do poder-dever de conduzir a instrução processual de forma a buscar a verdade real e assegurar a efetividade da prestação jurisdicional; (i) INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO. A previsão constitucional assegura ao réu a faculdade de não responder as perguntas que lhe são formuladas, mas não implica a proibição do magistrado formular os questionamentos que entender pertinentes para o deslinde da causa.



    6. LEGALIDADE DO INQ 4.874 E DA PET 12.100 RECONHECIDA PELO PLENARIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Inexistência de irregularidades nas investigações da Polícia Federal, acompanhadas pelo Ministério Público e supervisionadas pelo Poder Judiciário, que geraram mais de 1.600 (mil e seiscentas) ações penais. Precedentes.



    7. LEGALIDADE, REGULARIDADE E VOLUNTARIEDADE DO ACORDO DE COLABORAÇAO PREMIADA. O Acordo de Colaboração Premiada nº 3490843/2023 – 2023.0070312-CGCINT/DIP/PF firmado entre a Polícia Federal e MAURO CÉSAR BARBOSA CID foi devidamente homologado com a máxima observância dos requisitos legais, ressaltando-se a voluntariedade do colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CID em celebrá-lo e mantê-lo, sempre acompanhado, em todos os atos, por seus advogados devidamente constituídos. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NOVOS FATOS SUSCITADOS PELAS DEFESAS DOS RÉUS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE VOLUNTARIEDADE. Fatos objeto de investigação por possível obstrução no andamento de investigação e ação penal que não demonstram desvio na voluntariedade do réu colaborador. INTEGRAL VALIDADE DO ACORDO REALIZADO PELA POLÍCIA FEDERAL. Precedentes.



    8. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL E LEGAL DO PODER JUDICIÁRIO NAS COLABORAÇÕES PREMIADAS. Em face da previsão legal de possibilidade de o acordo homologado ser rescindido em caso de omissão dolosa e contradições sobre os fatos objeto da colaboração, o Poder Judiciário tem competência constitucional e legal para designar e presidir audiência com a presença do colaborador, seus advogados e o Procurador-Geral da República, com a finalidade de sanar eventuais  irregularidades, bem como para analisar a manutenção dos requisitos legais exigidos para permanência de validade da colaboração premiada: (a) regularidade e legalidade; (b) adequação dos benefícios pactuados; (c) adequação dos resultados da colaboração; e (d) voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares. 



    9. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E UTILIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO ESTADO, DE MODO ESTÁVEL E PERMANENTE, PARA A PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A DEMOCRACIA E O ESTADO DE DIREITO. A organização criminosa armada, liderada por JAIR MESSIAS BOLSONARO e com a participação dos demais réus, iniciou em julho de 2021 e permaneceu atuante até o dia 8 de janeiro de 2023, a consumação das infrações penais imputadas na denúncia, com divisão de tarefas e execução de uma sequência de ações executórias, tendo sido composta, em sua maioria, por integrantes do Governo Federal da época, e por militares das Forças Armadas, e, de maneira consciente e voluntária, teve o objetivo de impedir e restringir o pleno exercício dos poderes constituídos, em especial o Poder Judiciário; bem como, posteriormente, a finalidade de impedir a posse ou depor o governo legitimamente eleito em outubro de 2022. 



    10. LIDERANÇA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (art. 2º, §3º da Lei 12.850/13). O réu JAIR MESSIAS BOLSONARO exerceu a função de líder da estrutura criminosa e recebeu ampla contribuição de integrantes do alto escalão do Governo Federal e das Forças Armadas, utilizando-se da estrutura do Estado brasileiro para implementação de projeto autoritário de poder. O líder da organização criminosa uniu-se a indivíduos de extrema confiança para a realização das ações de golpe de Estado e ruptura das instituições democráticas, em co-autoria como os demais réus ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    11. NÚCLEO CENTRAL DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E INTEGRANTES DO ALTO ESCALÃO DO GOVERNO FEDERAL. JAIR MESSIAS BOLSONARO exerceu sua liderança para reunir indivíduos de extrema confiança do alto escalão do Governo Federal que integravam o núcleo central da organização criminosa, como o réu ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM, então Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência e Delegado de Polícia Federal, e o réu ANDERSON GUSTAVO TORRES, Delegado de Polícia Federal que ocupou o cargo de Ministro da Justiça e Segurança Pública no período de 30 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2022.



    12. NÚCLEO CENTRAL DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E INTEGRANTES DAS FORÇAS ARMADAS. O núcleo central também tinha integrantes militares que ocupavam cargos estratégicos dentro do Poder Executivo Federal, como o réu AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA - que exerceu o cargo de Chefe de Gabinete de Segurança Institucional (“GSI”) -, e o réu WALTER SOUZA BRAGA NETTO que exerceu os cargos de Ministro-Chefe da Casa Civil e Ministro da Defesa durante o mandato presidencial de JAIR MESSIAS BOLSONARO, assim como foi candidato a Vice-Presidente na chapa eleitoral com o líder da organização criminosa. O réu PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA também exerceu função central na estrutura criminosa, tendo exercido o cargo de Comandante do Exército Brasileiro e, posteriormente, a titularidade do Ministério da Defesa. Da mesma forma, o réu Vice-Almirante ALMIR GARNIER SANTOS exerceu o posto de Comandante da Marinha durante o mandato presidencial de JAIR MESSIAS BOLSONARO.



    13. NÚCLEO CENTRAL DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E RÉU COLABORADOR. O réu colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CID ocupou a função de Ajudante de Ordens do réu JAIR MESSIAS BOLSONARO, tendo desempenhado papel fundamental na execução de ações e sendo o principal interlocutor do réu JAIR MESSIAS BOLSONARO com os demais integrantes da organização criminosa. 



    14. A estratégia da organização criminosa armada comandada pela réu JAIR MESSIAS BOLSONARO tipificou o delito previsto no artigo 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013 e consistiu em ampliar, de maneira coordenada, o ataque às Instituições, em especial o Poder Judiciário, por meio de graves ameaças ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e ao TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, desacreditando-os perante parcela da Sociedade, bem como colocando em dúvida a lisura das urnas eletrônicas e do próprio pleito eleitoral, com o claro e ostensivo objetivo de deslegitimar as eleições de 2022 e, consequentemente, preparar os argumentos e instrumentos necessários para um futuro Golpe de Estado, caso não obtivesse a vitória eleitoral em outubro de 2022.



    15. A atuação efetiva e a prática de atos executórios pela organização criminosa, que consumaram as infrações penais descritas na denúncia, iniciaram-se com a utilização de órgãos públicos, em um primeiro momento ABIN e GSI, para a construção e divulgação - apoiando-se, inclusive, em suas “milícias digitais” - de uma falsa e ilícita versão sobre vulnerabilidade das urnas eletrônicos e falta de legitimidade da Justiça Eleitoral, com a finalidade de gerar instabilidade institucional e caos social, criando uma futura situação no País que possibilitasse, a restrição do pleno exercício do Poder Judiciário, tanto no período eleitoral, quanto em uma eventual continuidade de governo, em caso de  vitória nas eleições, ou a decretação de um golpe de Estado, caso o resultado eleitoral fosse desfavorável, com o encerramento do Estado Democrático de Direito conquistado plenamente pelo Brasil pela Constituição de 1988.



    16. ATOS EXECUTÓRIOS SEQUENCIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. Atos executórios sequenciais praticados pela organização criminosa armada, que resultaram na consumação das infrações penais descritas na denúncia pelos réus, culminando nos atos violentos e criminosos realizados no dia 08 de janeiro de 2023: (a) Utilização de órgãos Públicos pela organização criminosa para o monitoramento de adversários políticos e a execução da estratégia de atentar contra o Poder Judiciário, desacreditando a Justiça Eleitoral, o resultado das eleições de 2022 e a própria Democracia; (b) Atos executórios públicos com graves ameaças à Justiça Eleitoral: live do dia 29/7/2021, entrevista de 3/8/2021 e live de 4/8/2021 e as graves ameaças à Justiça Eleitoral; (c) Tentativa, com emprego de grave ameaça, de restringir o exercício do Poder Judiciário, em 7 de setembro de 2021; (d) Reunião Ministerial de 5.7.2022; (e) Reunião com Embaixadores em 18/7/2022; (f) Utilização indevida da estrutura da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições; (g) Utilização indevida da estrutura das Forças Armadas - Relatório de Fiscalização do Sistema Eletrônico de Votação do Ministério da Defesa; (h) Atos executórios após o segundo turno das eleições: live realizada em 4/11/2022, ações de monitoramento de autoridades em 21/11/2022; representação eleitoral para verificação extraordinária; reunião dos FE (“Kids Pretos”) em 28/11/2022 e elaboração da Carta ao Comandante; (i) Planejamento “Punhal Verde e Amarelo” e Operação “Copa 2022”; (j) Atos executórios seguintes ao Planejamento “Punhal Verde Amarelo”: Monitoramento do Presidente eleito, “Operação Luneta”, “Operação 142” e “Discurso Pós-Golpe”; (k) A minuta do “Golpe de Estado” e apresentação aos Comandantes das Forças Armadas; (l) A tentativa de Golpe de Estado em 8/1/2023; (m) Gabinete de Crise após a consumação do Golpe de Estado.



    17. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. A organização criminosa, portanto, desde o início de julho de 2021, iniciou uma sequência de atos executórios que consumaram a prática dos delitos de organização criminosa (art. 2ª, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013) e abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, art. 359, L), mantendo-os de maneira permanente, pois, com uma sequência de atos executórios, os réus tentaram, com emprego de grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, em especial, do Poder Judiciário brasileiro, com o claro intuito de manutenção de seu grupo político no Poder.



    18. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E GOLPE DE ESTADO. A mesma estrutura criminosa foi utilizada, após a derrota das eleições de 2022, para praticar o crime de Golpe de Estado, previsto no artigo 359-M do Código Penal, mediante diversos atos executórios voltados a “tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído”, seja impedindo que houvesse a diplomação e posse do Presidente e Vice-Presidentes eleitos, no denominado Autogolpe, seja retirando-os do poder após a posse, no que culminou com os violentíssimos atos criminosos de 8 de janeiro de 2023, que, inclusive tipificaram os delitos de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (CP, art. 163, parágrafo único, I, III e IV) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei nº 9.605/1988).



    19. CONCURSO DE AGENTES. Amplamente configurada, portanto, a participação de todos os réus, estruturados em organização criminosa armada, na prática de algumas ou várias condutas delitivas que consumaram os delitos, de maneira que todos concorreram para a consumação dos crimes imputados pelo Ministério Público, nos termos do art. 29 do Código Penal.



    20. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DE DIREITO (CP, art. 359-L) e GOLPE DE ESTADO (CP, art. 359-M). Consumação de tipos penais que tutelam bens jurídicos distintos com absoluta independência típica, cujas condutas dos agentes, de forma autônoma, ofenderam cada bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico, e foram praticadas em momentos distintos por meio de diversas condutas com desígnios autônomos, impedindo a aplicação da consunção ou absorção. Aplicação do art. 69 do Código Penal.



    21. IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO/CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS. Os crimes de Abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de Golpe de Estado são tipos penais autônomos, aplicando-se o concurso material de delitos (CP, art. 69) e não permitem a aplicação do princípio da consunção ou absorção, como reconhecido por esse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 295 (duzentos e noventa e cinco) condenações proferidas nas Ações Penais relativas aos atos criminosos e golpistas de 8 de janeiro de 2023, sendo 241 (duzentos e quarenta e uma) pelo Plenário e 54 (cinquenta e quatro) pela Primeira Turma. Precedentes.



    22. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSUMAÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS previstas nos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º, 3º (em relação a JAIR MESSIAS BOLSONARO) e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.



    23. CONDENAÇÃO pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, aos réus:



    JAIR MESSIAS BOLSONARO, também por liderança da organização criminosa armada (art. 2º, caput, § 3º da Lei 12.850/2013), a pena privativa de liberdade de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do CP, além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 2 (dois) salários-mínimos, vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP;



    WALTER SOUZA BRAGA NETTO a pena privativa de liberdade de 26 (vinte e seis) anos, sendo 23 (vinte e três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do CP e a pena pecuniária de 100 (cem) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1 (um) salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP;



    ANDERSON GUSTAVO TORRES a pena privativa de liberdade de 24 anos (vinte e quatro), sendo 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção , aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do CP e a pena pecuniária de 100 (cem) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1 (um) salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP.



    ALMIR GARNIER SANTOSa pena privativa de liberdade de 24 anos (vinte e quatro), sendo 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena do ora condenado, na forma do art. 33, do CP e a pena pecuniária de 100 (cem) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1 (um) salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP.



    AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA a pena privativa de liberdade de 21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do CP e a pena pecuniária de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1 (um) salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP.



    PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA a pena privativa de liberdade em 19 (dezenove) anos, sendo 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do CP e a pena pecuniária de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1 (um) salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP.



    24.   CONDENAÇÃO pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M ambos do Código Penal e art. 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, II, da Lei 12.850/2013 na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, ao réu ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES a pena privativa de liberdade de 16 anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do CP e a pena pecuniária de 50 (cinquenta) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1 (um) salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP.



    25. CONDENAÇÃO pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, II, da Lei 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, e respeitado o Acordo de Colaboração Premiada, ao réu colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CIDa pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do CP.



    26. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS COM A FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO em R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos condenados ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA E WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    27. PERDA DO MANDATO PARLAMENTAR DO RÉU ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES. Condenação do réu  à pena privativa de liberdade superior ao período de 120 dias. Incompatibilidade entre o cumprimento da pena em regime fechado e o comparecimento do sentenciado a, no mínimo, 1/3 das sessões legislativas ordinárias. A perda do mandato deverá ser declarada pela Mesa da Câmara dos Deputados, nos termos do artigo 55, III, e § 3º, da Constituição Federal. Precedentes. 



    28. PERDA DOS CARGOS PÚBLICOS DE DELEGADOS FEDERAIS DOS RÉUS ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES e ANDERSON GUSTAVO TORRES. Nos termos do art. 92, I, ‘b’ do Código Penal, são efeitos da condenação a perda do  cargo público quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos.



    29.  COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR para a análise da perda de patente dos réus ALMIR GARNIER SANTOS, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA E WALTER SOUZA BRAGA NETTO, nos termos do artigo 142, §3º incisos VI e VII da Constituição Federal.



    30.  DECISÃO CONDENATÓRIA COLEGIADA E INELEGIBILIDADE. Os réus ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA E WALTER SOUZA BRAGA NETTO estão inelegíveis, pelo prazo de 8 (oito) anos, a partir da publicação da decisão colegiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010.



    31.  DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. Os direitos políticos dos réus ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA E WALTER SOUZA BRAGA NETTO estarão suspensos enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado, nos termos do art. 15, III da Constituição Federal.



    32. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.  



    Em 27/10/2025, o réu JAIR MESSIAS BOLSONARO opôs embargos de declaração alegando omissões e contradições no acórdão condenatório (eDoc. 2.247). 



    Em Sessão Virtual realizada entre 7/11/2025 e 14/11/2025, a PRIMEIRA TURMA deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, rejeitou os embargos declaratórios, nos termos da seguinte Ementa:  



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, OBSCURIDADES OU CONTRADIÇÕES NA DECISÃO CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA AÇÃO PENAL. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E DECIDIDAS FUNDAMENTADAMENTE PELA CORTE. MERO INCONFORMISMO DO RÉU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. PRELIMINARES REJEITADAS. Alegação de omissão e contradição em preliminar de cerceamento de defesa. Document dump. Indeferimento na participação do interrogatório dos demais núcleos em ações penais. Ausência de credibilidade no acordo de colaboração premiada. TODAS AS NULIDADES SUSCITADAS DEVIDAMENTE APRECIADAS E REJEITADAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. Irresignação recursal com o resultado do julgamento. 



    2. MÉRITO DA AÇÃO PENAL. A decisão recorrida reconheceu de maneira fundamentada a existência de uma organização criminosa que, desde o início de julho de 2021, iniciou uma sequência de atos executórios que consumaram a prática dos delitos de organização criminosa (art. 2ª, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013) e abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, art. 359-L), mantendo-os de maneira permanente, pois, com uma sequência de atos executórios, tentaram, com emprego de grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, em especial, do Poder Judiciário brasileiro, com o claro intuito de manutenção de seu grupo político no Poder. Essa mesma estrutura criminosa foi utilizada, após a derrota das eleições de 2022, para praticar o crime de GOLPE DE ESTADO, previsto no artigo 359-M do Código Penal, mediante diversos atos executórios voltados a “tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído”, seja impedindo que houvesse a diplomação e posse do Presidente e Vice-Presidentes eleitos, no denominado Autogolpe, seja retirando-os do poder após a posse em verdadeiro “Golpe de Estado”, no que culminou com os violentíssimos atos criminosos de 8 de janeiro de 2023, que, tipificaram os delitos de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (CP, art. 163, parágrafo único, I, III e IV) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei nº 9.605/1988). LÍDER DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (art. 2º, §3º da Lei 12.850/13). Da mesma maneira, a decisão recorrida reconheceu fundamentadamente que o réu JAIR MESSIAS BOLSONARO exerceu a função de líder da estrutura criminosa e recebeu ampla contribuição de integrantes do alto escalão do Governo Federal e das Forças Armadas, utilizando-se da estrutura do Estado brasileiro para implementação de projeto autoritário de poder. MERO INCONFORMISMO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, OBSCURIDADES OU CONTRADIÇÕES NA DECISÃO CONDENATÓRIA.



    3. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DOS ARTIGOS 359-L E 359-M DO CÓDIGO PENAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. Inexistência de omissões e contradição nas teses suscitadas para aplicação de Princípio da Consunção, Concurso Formal, Desistência Voluntária. Argumentos inviáveis. Precedentes.  



    4. DOSIMETRIA DA PENA. Análise adequada e fundamentada das circunstâncias judiciais. Valoração negativa dos vetores culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias do crime e consequências do crime. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. 



    5. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A defesa invoca fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissões, obscuridades ou contradições, revelam mero inconformismo com a conclusão adotada de maneira fundamentada pela SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE JURÍDICA. Precedentes. 



    6. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU JAIR MESSIAS BOLSONARO.



    (AP 2.668 ED-sétimos, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 18/11/2025).  



    É o relatório. DECIDO.  



    A Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO deixou transcorrer o prazo para apresentação de novos embargos de declaração in albis, ou seja sem se manifestar.



    Assim, sendo incabível qualquer outro recurso, inclusive os embargos infringentes, a Secretária Judiciária desta SUP